Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-10.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Conselheiro tutelar – Direito ao recolhimento do FGTS – Admissibilidade, no interregno fixado na sentença, inteligência do disposto nas Leis Municipais nso 1.108/2009 e 1.514/2013 - – Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso desprovido.